Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718443-91.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 59730514. Qualquer providência visando a efetividade do julgado deve ser pleiteada perante o d. Juízo de origem (da execução). Posta a questão nestes termos, certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 59256512 e retornem os autos à d. Vara de origem para regular prosseguimento do feito. P.I. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator